Tribunal: STF
Processo: Rcl 63863
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Timon contra decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara do Trabalho, confirmada pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0016170-57.2019.5.16.0019), a qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A decisão reclamada foi proferida em Reclamação Trabalhista ajuizada por MARILETE ALVES DA COSTA face do MUNICÍPIO DE TIMON-MA e LIDERCOOP – COOPERATIVA LIDER DE TRABALHO EM APOIO AS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS. 



    Alegou o autor da Reclamatória que trabalhou para o Município de Timon, de 01.01.2015 a 31.12.2016, através da Cooperativa Maranhense, quando foi imotivadamente dispensada. 



    A parte reclamante pretendia ver condenado o Município a efetuar o pagamento de saldo de salário; aviso prévio; salário família; 13º salário; FGTS acrescido da multa dos 40%; seguro desemprego; multa do art. 467 e 477 da CLT; dano moral; bem como as custas processuais e honorários advocatícios, tendo sido o processo julgado PROCEDENTE, em primeiro grau de jurisdição. 



    [...]



    Da Sentença, a parte ora Reclamada interpôs Recurso ordinário, sendo, por unanimidade, conhecido do recurso ordinário, para rejeitar a preliminar de ilegitimidade e, no mérito, negar-lhe provimento para manter a decisão de 1º grau, senão vejamos: 



    [...]



    Dentre outras matérias de defesa, o Município de Timon-MA, alegou, desde logo, a violação à 5º, II, 37, caput, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal, na medida em que o Poder Judiciário Trabalhista insiste em se pronunciar sobre a responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas, sendo imperiosa a comprovação da culpa in elegendo ou in vigilando, tese jurídica definida no julgamento do Tema 246, matéria objeto/pendente de julgamento via RE 1.298.647 (Tema 1118), nos termos dos arts. 1.030, III, do CPC/2015 e 328-A do RISTF, também pendente de apreciação nesta Suprema Corte, o que transcende os interesses das partes litigantes pois se trata de violação à Constituição Federal. 



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n.16, em face do antigo teor da Súmula 331 do TST, que responsabilizava a Administração Pública de forma indiscriminada, julgou constitucional o parágrafo 1° do artigo 71 da Lei de Licitações, para vedar a condenação automática da Administração Pública pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa contratada no processo de terceirização, o que, em última análise, visa também desestimular as condutas fraudulentas dos contratados que agem de má-fé durante a relação firmada com a Administração Pública.



    [...]



    É sabido que, apesar da vedação da condenação automática do ente estatal pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela terceirizada, subsiste a possibilidade de condenação do poder público desde que satisfeito alguns requisitos, a exemplo da culpa estatal comprovadas nos autos. 



    [...]



    No caso em tela, a Administração Pública não foi omissa na fiscalização contratual, assim como obedeceu todos os preceitos legais relativos ao processo de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços, não existente, portanto, os requisitos que permitem o afastamento do disposto no art. § 1º do art. 71 da Lei de Licitações.”



    Ao final, requer “seja cassada a decisão reclamada, conforme disposto no art. 161, III, do Regimento Interno do STF, a fim de que, anulados os atos decisórios, face a impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas” (eDoc. 1, fl. 13).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    No caso concreto, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, manteve sentença que, ao analisar a responsabilidade subsidiária do ente municipal, assentou:



    “O litisconsorte passivo, pessoa jurídica de direito público interno, mesmo que se utilizando de alegado e aparente processo licitatório, tem responsabilidade subsidiária quando estabelece contrato de prestação de serviços objetivando mão de obra terceirizada com empresas/entidades sem a necessária idoneidade econômico-financeira, mormente quando a contratada não assegura aos trabalhadores básicos e elementares direitos, tampouco existente legal e obrigatória fiscalização do poder público contratante e tomador dos respectivos serviços. Assim, a responsabilidade do litisconsorte passivo, contratante e tomador dos serviços, é subsidiária, in casu, deixando de ser solidária porque não se vislumbra na espécie, a priori, intenção ousada e deliberada de alicantina.”



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0016170-57.2019.5.16.0019).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente